Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. MÚTUO BANCÁRIO. INSTALAÇÃO NÃO REALIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda requerida, Banco Votorantim S.A, em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que julgou procedente em parte o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de aquisição e instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica celebrado entre o autor e o primeiro requerido, a rescisão do contrato de mútuo bancário celebrado entre o autor e a segunda requerida, e condenar as três requeridas, solidariamente, a devolver o valor das parcelas do financiamento quitadas pelo autor até o trânsito em julgado da sentença. Em suas razões recursais, a segunda requerida, argui preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, aduz ausência na falha da prestação do serviço, sob o argumento de culpa exclusiva de terceiros quanto a não instalação das placas de energia no imóvel do autor.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, verificar se houve falha na prestação do serviço contratado para a instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica, cujo pagamento se deu por meio de contrato de mútuo bancário.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A segunda requerida, Banco Votorantim S.A., arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não existe o caráter acessório entre o contrato de instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica e o contrato de mútuo bancário destinado a viabilizar a aquisição do sistema, razão pela qual seria o banco recorrente parte ilegítima na demanda, pois limitou-se a conceder o financiamento, creditando na conta bancária da primeira requerida, TS CAVALCANTE, o valor solicitado mediante contraprestação mensal pela parte autora.
6. Tais argumentos não merecem guarida, pois, independentemente de ser contrato acessório (ou não), a parte autora também pleiteou a rescisão do contrato de mútuo firmado com a segunda requerida, restando evidente a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, sua legitimidade passiva na demanda. Preliminar rejeitada.
7. Mérito. A segunda requerida/recorrente, Banco Votorantim S.A., alega que não houve falha na prestação do seu serviço no tocante ao mútuo, pois, restou evidenciado nos autos que a falha na prestação do serviço se deu pelo “sumiço” da primeira requerida, TS CAVALCANTE, para concluir a instalação do sistema de geração de energia bancária. Como dito pela própria recorrente, ela creditou na conta bancária da primeira requerida, TS CAVALCANTE, o valor do empréstimo. Inclusive, verifica-se da cédula de crédito bancário, alínea J, que o empréstimo bancário foi específico quanto à contratação principal do sistema de geração de energia fotovoltaica, cujos geradores de energia foram financiados fiduciariamente pelo banco requerido (ID 65721678).
8. Diante disso, neste caso, não há falar em culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC), pois, consoante sinalizado na sentença, o contrato de mútuo em comento deve ser considerado acessório, conforme previsto no art. 54-F do CDC. Além do que, cabe eventual ação de regresso entre as corrés, sob pena de deixar o consumidor em situação de desvantagem ao não receber de volta o valor já quitado do empréstimo bancário. Devendo prevalecer na situação, a regra geral de que todos os fornecedores participantes da relação de consumo respondem pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, § único, CDC.
9. Portanto, escorreita a sentença que decretou a rescisão do contrato de aquisição de sistema de energia, a rescisão do contrato de alienação fiduciária, bem como a condenação solidária de todos os fornecedores.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.